Tribunal: CARF
Processo: 10835.721944/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste Conselho.
CRÉDITO SOBRE GASTOS COM MATERIAIS E SERVIÇOS RELACIONADOS COM EXAMES LABORATORIAIS. EMPRESA FABRICANTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os gastos incorridos com exames laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos, incluindo as despesas com coleta e transporte do material a ser examinado, constituem custos de produção essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora, além de exigidos pela legislação sanitária, gerando, portanto, a possibilidade de apuração de créditos das contribuições para o PIS e Cofins não cumulativos.
CRÉDITO SOBRE GASTOS COM MATERIAIS UTILIZADOS PARA DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FABRIS. EMPRESA FABRICANTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os dispêndios realizados para desinfecção e higienização dos ambientes, máquinas e equipamentos envolvidos no processo produtivo da indústria de alimentos podem ser incluídos na base de cálculo dos insumos, com vistas à apuração de créditos das contribuições para o PIS e Cofins não cumulativos, tendo em vista sua obrigatoriedade por questões sanitárias.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO SOB EXAME.
Na época das ocorrências sob exame, o valor do crédito presumido das agroindústrias, instituído pela Lei no 10.925/2004, somente poderia ser utilizado para dedução do valor das contribuições apuradas, não podendo, no entanto, ser ressarcido ou compensado com outros tributos. A autorização genérica para ressarcir ou compensar os créditos presumidos passou a vigorar a partir da publicação da Lei no 13.137/2015 e do Decreto no 8.533/2015.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de pedido de ressarcimento, é indispensável observar que cabe ao interessado fazer prova inequívoca de seu direito ao crédito, conforme dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.237/1972, ou quando as irregularidades possam ser sanadas.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.721944/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.970 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
LÍDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/10/2013
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
Conselho.
CRÉDITO
SOBRE
GASTOS
COM
MATERIAIS
E
SERVIÇOS
RELACIONADOS
COM
EXAMES
LABORATORIAIS.
EMPRESA
FABRICANTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os gastos incorridos com exames laboratoriais dos insumos e produtos
utilizados pela indústria na produção de alimentos, incluindo as despesas com
coleta e transporte do material a ser examinado, constituem custos de produção
essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora, além de exigidos
pela legislação sanitária, gerando, portanto, a possibilidade de apuração de
créditos das contribuições para o PIS e Cofins não cumulativos.
CRÉDITO SOBRE GASTOS COM MATERIAIS UTILIZADOS PARA
DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES FABRIS.
EMPRESA
FABRICANTE
DE
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
POSSIBILIDADE.
Os dispêndios realizados para desinfecção e higienização dos ambientes,
máquinas e equipamentos envolvidos no processo produtivo da indústria de
alimentos podem ser incluídos na base de cálculo dos insumos, com vistas à
apuração de créditos das contribuições para o PIS e Cofins não cumulativos,
tendo em vista sua obrigatoriedade por questões sanitárias.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. COMPENSAÇÃO OU
RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL NO PERÍODO DE
APURAÇÃO SOB EXAME.
Na época das ocorrências sob exame, o valor do crédito presumido das
agroindústrias, instituído pela Lei no 10.925/2004, somente poderia ser
utilizado para dedução do valor das contribuições apuradas, não podendo, no
entanto, ser ressarcido ou compensado com outros tributos. A autorização
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.721944/2014-69
Fl. 775
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

genérica para ressarcir ou compensar os créditos presumidos passou a vigorar a
partir da publicação da Lei no 13.137/2015 e do Decreto no 8.533/2015.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA.
Tratando-se de pedido de ressarcimento, é indispensável observar que cabe ao
interessado fazer prova inequívoca de seu direito ao crédito, conforme dispõe o
art. 373 do Código de Processo Civil.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos
quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.237/1972, ou
quando as irregularidades possam ser sanadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e dar parcial provimento ao recurso voluntário, com vistas a reconhecer o
direito de crédito sobre materiais e serviços relacionados às análises laboratoriais e sobre
materiais de limpeza e químicos utilizados para desinfecção e higienização nas instalações fabris
da recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Aniello Miranda Aufiero Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Denise
Madalena Green, José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi Gameiro, Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado) e Flávio José Passos Coelho (presidente).
Relatório
Cuida-se aqui da apreciação de recurso voluntário contra a decisão de primeira
instância que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade quanto ao
despacho decisório que havia reconhecido, também de modo parcial, o crédito tributário
pleiteado pela contribuinte em Pedido de Ressarcimento (PER), crédito esse proveniente do
saldo credor da COFINS relativa ao mercado interno, apurado no regime de incidência não-
cumulativa, referente ao 4o trimestre/2013.
Por economia processual e por sintetizar objetivamente os fatos que deram origem
ao litígio administrativo, transcrevo inicialmente alguns trechos extraídos do próprio recurso
voluntário:
Fl. 776
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, e segundo o Despacho Decisório, foram
glosados créditos calculados às linhas 02 (Bens Utilizados como Insumos), 03 (Serviços
Utilizados como Insumos), 06 (Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos
Locados de Pessoa Jurídica), 07 (Despesas de Armazenagem e Frete na Operação de
Venda), 10 (Sobre Bens do Ativo Imobilizado – Com Base no Valor de Aquisição ou de
Construção) e 12 (Devoluções de vendas sujeitas às alíquotas não cumulativas).
Por discordar do procedimento fiscal adotado pela Autoridade Fiscal, a Recorrente
apresentou tempestivamente a competente Manifestação de Inconformidade, visando a
reforma de tal procedimento fiscalizatório.
Em sede de preliminar, apontou o cerceamento do seu direito de comprovar a real
utilização dos produtos e serviços aplicados no processo produtivo, pois a autoridade
fiscal não elencou sobre quais produtos/serviços ocorreram as glosas, especificando
apenas aquelas (glosas) oriundas de compras de leite cru de pessoas jurídicas que
promovem o transporte, resfriamento e venda a granel deste leite (cru), pois entendeu
que estas aquisições são passíveis de aproveitamento de crédito presumido, em
montante correspondente de 60% da alíquota prevista nos arts. 2o das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003, não sendo possível assim o aproveitamento destes como crédito básico.
No mérito, defendeu-se as demais glosas efetuadas pela fiscalização, como as despesas
com armazenagem e frete, que são custos necessário e imprescindíveis ao processo
produtivo da Recorrente, bem como o direito ao crédito presumido do Leite in Natura,
créditos oriundos de serviços de limpeza, laboratório e carga e descarga.
Dessa forma, ao analisar das razões de insurgência da Recorrente, a DRJ/Ribeirão Preto
resolveu baixar o processo em diligência para esclarecimentos de alguns quesitos
específicos por parte da autoridade a quo, os quais foram atendidos por meio do
“Relatório de Diligência Fiscal”, de 28 de abril de 2017 (Registro de Proc. Fiscal –
Diligência 08.1.05.00-2017-00236-0) (fls. 552/555), que em síntese, fez os seguintes
apontamentos:
“(...) Em suma, como a impugnante calculou créditos integrais sobre estar
espécies de insumos (leite cru pré-beneficiado e resfriado), tal crédito foi
afastado, permanecendo, no entanto, a possibilidade de cálculo de créditos
presumidos sobre tais insumos.
(...)
Por fim, quanto às glosas de créditos calculados sobre transportes, reafirmamos
que tais deslocamentos foram efetuados tendo por objeto os mesmos produtos
tratados acima. Ora, se descaracterizamos o crédito básico sobre o leite pré-
beneficiado e sobre o leite resfriado, fica inaplicável o conceito de frete-insumo
ao caso, pois tal conceito está intimamente relacionado ao fato de o insumo
transportado integral o processo produtivo e, portanto, dar direito ao crédito
clássico.
O leite pré-beneficiado ou resfriado possui uma previsão específica de
creditamento, de modo presumido, inexistindo previsão legal para cálculo de
créditos sobre as despesas de transporte de produtos que dêe, direito a tal espécie
de crédito.”
Contra o despacho acima, foi oportunizado à Recorrente o contraditório, o que ensejou a
apresentação de nova Manifestação de Inconformidade, onde alegou, resumidamente,
que o leite cru é insumo básico para a consecução da atividade da empresa e que, de
acordo com a legislação de regência, todos os créditos decorrentes de custos ou
despesas incorridas na produção e venda do produto são passíveis de ressarcimento. E,
ainda assim não se entendendo, caberia seu reconhecimento como ressarcimento de
crédito presumido, o que foi negado pela autoridade fazendária.
Fl. 777
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

E, quanto ao frete na aquisição de leite cru, sabe-se que também é considerado como
parte do custo daqueles, integrando o cálculo do crédito do PIS e COFINS não
cumulativo.
Entretanto, a 4a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade, “para reconhecer apenas e tão-somente o crédito
presumido relativo ao frete na aquisição de leite cru, na razão de 60% da alíquota da
contribuição”, arrematando a decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos
expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. FRETE. APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
A base de cálculo do crédito presumido da agroindústria, instituído pela Lei no
10.925/2004, é o valor de aquisição de mercadoria incluída nesse benefício, nele
incluído o frete pago na sua compra.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
SALDO
CREDOR.
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Em regra, o saldo credor referente a crédito presumido da agroindústria, instituído pela
Lei no 10.925/2004, somente pode ser descontado da própria contribuição, mas não
compensado com outros tributos ou ressarcido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do PAF ou quando as irregularidades possam ser
sanadas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Direito Creditório Reconhecido em Parte.
Irresignada, a manifestante juntou recurso voluntário no qual apresenta os
argumentos sintetizados a seguir:
a) Preliminarmente, a nulidade do despacho decisório por ausência de motivação
para fundamentar a glosa.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

b) Conceito de insumos. Ainda que pendente de julgamento o RE no 1.221.170,
faz-se necessário trazer à discussão o conceito de insumos, para fins da não
cumulatividade da contribuição ao PIS e a COFINS, ainda que, pois são
essencialmente importantes para efeitos de prequestionamento, o que
implicará o preenchimento de todos os requisitos necessários, tal qual dispõe o
§ 5o do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
c) Glosas mantidas: material de laboratório. Em atendimento à legislação, a
manifestante é obrigada a realizar análises periódicas do leite em laboratórios
credenciados ao MAPA, o que enseja na obrigatoriedade e essencialidade dos
fretes e serviços laboratoriais ora tratados.
d) Glosas mantidas: material de limpeza e químico. São necessárias as
atividades da empresa para limpeza dos silos, bem como limpeza das
máquinas utilizadas no processo produtivo, para uma melhor conservação do
leite.
e) Glosas mantidas: Manutenção de Empilhadeiras e despesas com carga e
descarga. As máquinas e equipamentos que foram objeto dos serviços de
manutenção, estão todos inclusos no processo produtivo da empresa, de modo
que todos são maquinários essenciais e necessários na produção de laticínios.
f) Glosas mantidas: crédito presumido decorrente de atividades agroindustriais -
aquisição de leite in natura. A recorrente tem por objeto social, dentre outros,
a atuação no ramo de produtos do laticínio. Assim, a empresa faz jus à
utilização do benefício do crédito presumido de PIS/COFINS para as
agroindústrias, disposto no ordenamento jurídico por meio da Lei n.o 10.925,
de 23 de julho de 2004, a qual definiu os critérios para gozo do benefício em
comento.
g) Verdade material. Necessário se faz que o julgador efetue a análise do
processo administrativo levando-se em consideração os fatos mencionados
pela recorrente, bem como a legislação aplicável ao caso, de forma específica
com a situação da contribuinte e não de forma ampla e irrestrita, sob pena de
realizar seu julgamento baseado em premissas não verdadeiras.
h) Provas. A recorrente reitera a sua intenção em provar todo o alegado por meio
das provas documentais já acostadas ao presente processo, e ainda outras que
se façam necessárias para a comprovação do direito aqui defendido.

Esse é o relatório do conteúdo essencial.

Voto
Fl. 779
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
São discutidas neste processo diversas glosas efetuadas pela Fiscalização sobre
Pedido de Ressarcimento (PER) cujo crédito provém de saldo credor da COFINS – mercado
interno, apurado no regime de incidência não cumulativa.
As alegações inseridas no recurso voluntário estão listadas ao final do relatório
que antecede este voto e serão analisadas item a item nos próximos parágrafos.

(a) Preliminar. Nulidade do despacho decisório por ausência de motivação para
fundamentar a glosa.
Segundo a manifestante, embora os autos tenham baixado duas vezes em
diligência, a autoridade fiscal não teria deixado clara a sua motivação e tampouco teria
disponibilizado a planilha das glosas, para que pudesse apresentar sua defesa e mostrar a
utilidade de cada insumo no seu processo produtivo. Dessa forma, estaria prejudicado o seu
direito de defesa.
Curiosamente, no entanto, assim como na manifestação de inconformidade, a
recorrente diz em alguns pontos de seu recurso voluntário que não teve acesso à planilha de
glosas; mas em outros trechos aponta supostas incorreções em seu conteúdo, afirmando, de
passagem, que a planilha constava nos autos.
Fato é que a planilha anexada ao Termo de Verificação Fiscal efetivamente
encontra-se juntada aos autos desde 16/03/2015. Trata-se do arquivo não paginável em formato
XLSX, com o nome “Glosas Lider 012013 a 062014”, vinculado ao Termo de Anexação de fl.
99, intitulado “Anexo ao TVF”. Portanto, no momento em que a contribuinte tomou ciência do
despacho decisório, ou seja, antes que apresentasse sua manifestação de inconformidade, a
planilha já estava disponível.
A insatisfação registrada pela requerente quanto ao conteúdo da planilha (ou
quanto à hipotética indisponibilidade desse documento, segundo suas afirmações) denota uma
leitura eventualmente incompleta do conteúdo inserido nos autos, notadamente dos comentários
explicativos inseridos no próprio Termo de Verificação Fiscal (fls. 82 a 98), bem como nos
termos produzidos após as duas diligências determinadas pela DRJ (fls. 552 a 555 e fls. 594 e
595).
Por fim, após os esclarecimentos complementares produzidos em razão das
diligências, a suplicante teve oportunidade de manifestar-se adequadamente acerca de todos os
pontos indicados no despacho decisório.
Portanto, uma vez ausentes as irregularidades previstas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há evidências que permitam admitir a alegação de nulidade decorrente da
suposta falta de motivação para fundamentar as glosas.
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

(b) Conceito de insumos.
Convém destacar aqui um trecho da ementa do acórdão guerreado, no ponto que
sintetiza o entendimento dos Ilustres Julgadores da DRJ quanto ao conceito que serviu como
referência para a manutenção das glosas examinadas nos itens subsequentes deste voto:
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. Os insumos utilizados no
processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de incidência não-
cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se consumidos/alterados
no processo de industrialização em função de ação exercida diretamente sobre o produto
e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. Somente dão direito
a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os gastos expressamente previstos na
legislação de regência.
Na época em que foi apresentado o recurso voluntário, encontrava-se ainda
pendente de julgamento no STJ o REsp 1.221.170/PR (Tema 779/780). Nesse contexto, a
manifestante teceu extensas considerações sobre o conceito de insumos no âmbito da não
cumulatividade da Cofins e da contribuição para o PIS.1
Tal conceito, no entanto, já se encontra sedimentado neste Conselho e na Câmara
Superior de Recursos Fiscais, após sua pacificação pelo STJ com o julgamento, pela sistemática
repetitiva, do REsp no 1.221.170/PR, além de ser respaldado pela Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, exarada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
setembro de 2018, a qual deve ser observada pela Administração Pública, nos termos do art. 19
da Lei 10.522/2002.
Os entendimentos atuais, portanto, serão tomados como referência na análise das
glosas apontadas nos itens subsequentes.

(c) Glosas mantidas: material de laboratório.
A decisão recorrida negou o reconhecimento ao direito de creditamento sobre os
gastos com materiais de laboratórios, testes laboratoriais, materiais de limpeza e químicos, além
dos seus respectivos fretes, manutenção de empilhadeiras, dentre outros. O Colegiado de
primeira instância apoiou-se na convicção de inexistência de motivos para discorrer sobre a
legalidade das instruções normativas combatidas2, bem como na percepção de que as alegações
da contribuinte teriam o objetivo de alargar o conceito de insumo adotado pela RFB.
A empresa, por sua vez, procurou demonstrar em seu recurso voluntário que, dada
a natureza de sua atividade, deve atender à legislação que lhe obriga a realizar análises

1 Inclusive à guisa de prequestionamento, nos termos do art. art. 67, § 5o, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF.

2 Nomeadamente, as Instruções Normativas SRF nos 247/2002 e 404/2004.

Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

periódicas do leite em laboratórios credenciados ao Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), o que enseja a obrigatoriedade e essencialidade dos fretes e serviços
laboratoriais em questão.
Cita como referência a Instrução Normativa no 62, de 29 de dezembro de 2011, do
MAPA3, além do Guia Técnico Ambiental da Indústria de Laticínios. Como precedente,
menciona julgado no CARF que reconheceu a aquisição de bens e serviços laboratoriais como
geradora do direito a créditos de PIS e Cofins.4
A recorrente tem razão.
Notando que os gastos realizados com os serviços laboratoriais discutidos neste
tópico têm caráter obrigatório, ou seja, não discricionários, devem ser então tratados como
insumos e considerados essenciais ao processo produtivo da recorrente, respeitando-se a
definição resultante da tese adotada com o julgamento do REsp 1.221.170/PR, conforme
previsão contida no Parecer Normativo Cosit 5, de 2018:
[...]
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
[...]
Precedentes neste Conselho e na Câmara Superior convergem para esse
entendimento.5

3 Essa norma, na verdade, insere algumas alterações nos anexos e no próprio corpo da Instrução Normativa MAPA
no 51, de 18 de setembro de 2002, cujo caput do art. 1o passou a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1o Aprovar o Regulamento Técnico de Produção, Identidade e Qualidade do Leite tipo A, o Regulamento
Técnico de Identidade e Qualidade de Leite Cru Refrigerado, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de
Leite Pasteurizado e o Regulamento Técnico da Coleta de Leite Cru Refrigerado e seu Transporte a Granel, em
conformidade com os Anexos desta Instrução Normativa."

4 Acórdão 3402-003.817 (26/01/2017), Relator: Conselheiro Diego Diniz Ribeiro.

5 Acórdão no 3401-012.408 (26/09/2023); Acórdão no 3301-012.932 (25/07/2023); Acórdão no 9303-013.994
(13/04/2023).
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

Dessarte, voto pela reversão da glosa aqui tratada, para reconhecer o direito de
crédito sobre materiais e serviços relacionados às análises laboratoriais.

(d) Glosas mantidas: material de limpeza e químico.
Fundamentos idênticos àqueles já resumidos no tópico anterior fizeram com que a
4a Turma de Julgamento da DRJ Ribeirão Preto mantivesse também a glosa sobre as aquisições
de materiais de limpeza e químicos, utilizados para desinfecção e higienização nas instalações
fabris da recorrente.
Entretanto, conforme descreve a manifestante em seu recurso, tais produtos são
necessários nas atividades da empresa para limpeza dos silos, bem como limpeza das máquinas
utilizadas no processo produtivo, para uma melhor conservação do leite. Ao lidar com a
fabricação de laticínios, é notório que, sem a manutenção e higienização adequada de
equipamentos e recipientes, não é possível alcançar a qualidade exigida e aprovada pelo órgão
regulamentador.
Em outras palavras, tratando-se de produção destinada ao consumo humano,
devem ser estritamente respeitadas as rígidas regras de higiene e limpeza impostas pelos órgãos
de vigilância sanitária, ou seja, a utilização dos produtos de higienização e limpeza, de modo a
afastar qualquer risco de contaminação.
Em amparo às suas argumentações, transcreve a ementa do acórdão no 3403-
002.470, de 24/09/2013 (processo no 10925.720686/201222).
Também aqui assiste razão à recorrente.
De início, convém notar que o próprio STJ, ao julgar o REsp no 1.221.170,
menciona os materiais de limpeza (além de outros, a exemplo dos materiais e exames
laboratoriais), como itens a serem apreciados em cotejo com o objeto social da empresa, para
aferir a possibilidade de dedução dos créditos de PIS e COFINS. Outros julgados reforçam esse
entendimento, a exemplo do REsp 1.246.317/MG6, que reconheceu o direito de uma empresa do
setor de alimentos a compensar créditos de PIS e Cofins resultantes da compra de produtos de
limpeza e de serviços de dedetização, com base no critério da essencialidade. Consta nesse
julgado:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535,
DO CPC. VIOLAÇÃO AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 98/STJ. CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E
COFINS NÃO-CUMULATIVAS. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
ART. 3o, II, DA LEI N. 10.637/2002 E ART. 3o, II, DA LEI N. 10.833/2003.
ILEGALIDADE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS SRF N. 247/2002 E 404/2004.
[...]

6 REsp. 1.246.317/MG, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 29.6.2015.

Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n.
10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço
ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em
substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
6. [...] Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para contemplar,
no creditamento, os materiais de limpeza e desinfecção, bem como os serviços de
dedetização quando aplicados no ambiente produtivo de empresa fabricante de gêneros
alimentícios.
7. Recurso especial provido.
Sem dúvida, embora seja até possível supor que não esteja diretamente ligada ao
processo produtivo, a assepsia das instalações de produção é providência indispensável ao
desenvolvimento das atividades em uma empresa do ramo alimentício. Desse modo, devem ser
admitidos como insumos os materiais a serem utilizados na higienização desses locais.
Julgados no CARF e na CSRF esposam convicções semelhantes.7
Voto, portanto, pela reversão da glosa referida neste tópico, para reconhecer o
direito de crédito sobre materiais de limpeza e químicos utilizados para desinfecção e
higienização nas instalações fabris da recorrente.

(e) Glosas mantidas: Manutenção de empilhadeiras e despesas com carga e descarga.
Assentando-se no mesmo raciocínio que levou à manutenção das glosas
comentadas nos itens anteriores, a instância a quo também considerou que os gastos com a
manutenção de empilhadeiras e com os serviços de carga e descarga não geram direito aos
créditos da não cumulatividade. Eis o excerto que expõe essa conclusão:
Assim, pode-se concluir que os gastos com materiais de laboratórios, com material de
limpeza e químicos etc, e os seus respectivos fretes, tampouco os gastos com atividade
pós-industrial, tais como, com testes laboratoriais, com carga e descarga, com
manutenção de empilhadeira etc, não geram direito a créditos da não-cumulatividade.
(grifos acrescentados à transcrição)

Cuidemos primeiramente da manutenção de empilhadeiras.
A recorrente defende que as máquinas e equipamentos nos quais foram realizados
os serviços de manutenção estão incluídos no processo produtivo da empresa, de modo que todos
são maquinários essenciais e necessários à produção de laticínios. Aduz que a manutenção é
necessária para o efetivo funcionamento dessas máquinas. Comenta que o CARF vem decidindo
que os serviços e bens utilizados na manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no

7 Acórdão no 3301-012.932 (25/07/2023); Acórdão no 9303-013.994 (13/04/2023); e Acórdão no 3301-008.924
(24/09/2020).

Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

processo produtivo geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não-
cumulativos. Como exemplo, cita os acórdãos nos 3302-003.151 e 3302-003.152, ambos
emitidos em 26/04/2016.
De acordo com o que se verifica na penúltima página da petição apresentada como
complemento da manifestação de inconformidade, após a segunda diligência determinada pela
DRJ Ribeirão Preto, a manifestante pretende ver reconhecido o direito aos créditos referentes aos
serviços e bens utilizados na manutenção de empilhadeiras.
Em relação a esse questionamento, é normalmente bem-vinda a apresentação de
provas tais como, por exemplo, laudos ou relatórios que descrevam o processo produtivo da
empresa e indiquem onde e de que modo são empregados os equipamentos necessários, dentre os
quais as empilhadeiras aqui mencionadas especificamente, bem como os materiais
eventualmente utilizados em sua manutenção.
Todavia, considero adequado lembrar que a decisão prolatada no REsp no
1.221.170 recomenda o cotejamento com o objeto social da empresa, para aferição da
possibilidade de dedução dos créditos de PIS e COFINS. Mais que isso, conforme vem sendo
reiteradamente frisado nos julgamentos levados a efeito neste Conselho, é indispensável ter em
mente a definição formulada pelo Superior Tribunal de Justiça na apreciação daquele recurso
especial:
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Nesse sentido, concordo inteiramente com o raciocínio manifestado pela Ilustre
Conselheira Denise Madalena Green, no voto condutor do acórdão no 3302-012.973, o qual peço
vênia para transcrever:
Entendo ainda que, no caso da atividade exercida pela recorrente, as empilhadeiras são
empregadas direta ou indiretamente no processo produtivo, não se vislumbrando a sua
utilização nas demais áreas de atividade da pessoa jurídica, atendendo ainda aos
critérios da essencialidade e relevância, conforme o conceito de insumo para
aproveitamento de crédito de PIS e COFINS adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
acima já tratado.
Também no presente caso, considero inequívoca a percepção de que as
empilhadeiras mencionadas pela requerente são empregadas direta ou indiretamente em seu
processo produtivo, não sendo razoável supor que possam ser aplicadas em outras atividades.
Outros julgados neste Conselho, com algumas variações de contextos, concordam
que os serviços de manutenção aplicados sobre equipamentos utilizados no processo produtivo –
inclusive empilhadeiras – enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR e geram, portanto, o direito ao aproveitamento de créditos do PIS e da
Cofins. Cito como exemplo o acórdão no 3301-009.546 (27/01/2021), de cuja ementa extraio o
seguinte excerto:
CRÉDITOS. CUSTOS/DESPESAS. EQUIPAMENTOS. PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
MATERIAL DE LIMPEZA, LAVANDERIA. VESTIMENTA. EMPREGADO,
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

EXAME
LABORATORIAL.
CONTROLE
DE
QUALIDADE,
SOFTWARE.
MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) equipamentos de proteção individual, material
de limpeza, lavanderia, vestimenta de empregados, exames laboratoriais/controle de
qualidade; 2) licenças de softwares utilizados no processo produtivo; 3) serviços de
manutenção, peças de reposição, combustíveis e lubrificantes utilizados na frota
própria de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os
estabelecimentos do contribuinte, bem como em empilhadeiras para a movimentação
da produção, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo;
assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa
decisão para reconhecer o direito de o contribuinte descontar/aproveitar créditos sobre
tais custos/despesas.
(grifos acrescentados à transcrição)
É evidente entretanto que, ao pleitear o direito aos créditos relacionados aos
gastos com serviços e bens utilizados na manutenção de empilhadeiras, seria preciso identificar
corretamente quais são as peças utilizadas na manutenção em foco, uma vez que não há como
saber se nesse rol há partes com vida útil superior a um ano, as quais deveriam ser contabilizadas
no ativo permanente e depreciadas, limitando-se a dedução, nesse caso, ao valor da depreciação,
nos termos do art. 354 do Decreto no 9.580/2018.8
No curso processual, a empresa teve oportunidade de juntar ao processo
documentos e informações que fundamentassem sua pretensão, descrevendo as peças adquiridas
e o seu uso na manutenção das empilhadeiras. Mas não o fez. Consequentemente, não há como
reconhecer indistintamente o direito ao crédito sobre os gastos com serviços e bens utilizados na
manutenção de empilhadeiras.

Passemos agora às despesas com carga e descarga.
A única argumentação apresentada pela suplicante quanto a esse ponto, à guisa de
recurso voluntário, foi a seguinte:
Por fim, as despesas com carga e descarga também estão diretamente relacionadas ao
processo produtivo da Recorrente, por igualmente serem essenciais para o fim a qual de
destinada a atividade da empresa.
Já na petição apresentada após a segunda diligência, consta apenas o seguinte:

8 Art. 354. Serão admitidas como custo ou despesa operacional as despesas com reparos e conservação de bens e
instalações destinadas a mantê-los em condições eficientes de operação (Lei no 4.506, de 1964, art. 48, caput).
§ 1o Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes e peças resultar aumento da vida útil do bem, as
despesas correspondentes, quando aquele aumento for superior a um ano, deverão ser capitalizadas, a fim de
servirem de base a depreciações futuras (Lei no 4.506, de 1964, art. 48, parágrafo único; e Lei no 6.404, de 1976, art.
183, § 3o, inciso II) .
§ 2o O valor não depreciado de partes e peças substituídas poderá ser deduzido como custo ou despesa operacional,
desde que devidamente comprovado, ou, alternativamente, a pessoa jurídica poderá:
[...]

Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

O serviço de carga e descarga também está absolutamente intrínseco a atividade
produtiva da Manifestante, caracterizando-se essencial a fabricação de seus produtos
lácteos, bem como para comercialização desses.
E nada mais.
Desse modo, resta novamente claro que a empresa não se desincumbiu do ônus
probatório em relação a esse ponto do recurso.
Tratando-se de pedido de ressarcimento, é indispensável ter em mente que cabe ao
interessado fazer prova inequívoca de seu direito ao crédito, conforme dispõe o art. 373 do
Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
[...]
Consequentemente, voto pela manutenção das glosas sobre as despesas
relacionadas à manutenção de empilhadeiras e aos serviços de carga e descarga, por insuficiência
de argumentos e ausência de provas sobre a pertinência de tais gastos.

(f) Glosas mantidas: crédito presumido decorrente de atividades agroindustriais -
aquisição de leite in natura.
A decisão recorrida afirma que o crédito presumido da agroindústria somente
pode ser deduzido das contribuições, mas não pode ser compensado ou ressarcido, de acordo
com art. 8o da Lei no 10.925, de 2004. Acrescenta que a lei deve ser interpretada literalmente,
quando disponha sobre exclusão ou suspensão de crédito tributário. Além disso, somente a lei
pode reduzir tributos e definir as hipóteses de exclusão e extinção do crédito tributário.
Na instância a quo, destaca-se também que a Lei no 11.116/2005 tratou somente
da compensação e do ressarcimento do crédito básico, previsto nos arts. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, não procede a alegação de que a intenção do legislador
seria equiparar os dois tipos de crédito. Acrescenta que o Ato Declaratório Interpretativo no
15/2005, da Receita Federal, reforça essa interpretação.
Comenta, ainda, que a compensação e o ressarcimento citados no art. 7o (c/c art.
5o) da Instrução Normativa RFB no 1.590/2015 referem-se expressamente às pessoas jurídicas
habilitadas no “Programa Mais Leite Saudável”, o que não é o caso da requerente.
Por fim, conforme a decisão combatida, o art. 56-A da Lei no 12.350/2010
(adicionado pela Lei no 12.431/2011) trata do saldo de crédito relativo ao período de 2006 a
junho de 2011 e, portanto, não se aplica ao caso de que cuida o presente processo.
A empresa, por seu turno, reitera em seu recurso voluntário várias alegações antes
inseridas em sua manifestação de inconformidade. Comenta primeiramente que tem por objeto
social, dentre outros, a atuação no ramo da indústria de laticínios. Assim, faria jus à utilização do
Fl. 787
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

benefício do crédito presumido de PIS e Cofins para as agroindústrias, conforme disposto na Lei
n.o 10.925/ 2004, que definiu os critérios para gozo desse benefício.
Prossegue argumentando que o art. 16 da Lei no 11.116/2005 autorizaria o
ressarcimento desse tipo de crédito e que a intenção do legislador teria sido equipará-lo ao
crédito básico previsto nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Evoca um trecho da exposição
de motivos9 da Medida Provisória no 183/2004, posteriormente convertida na Lei no
10.925/2004, para endossar essa afirmação.
Menciona que a Lei no 13.137/2015, embora seja posterior ao pedido de
ressarcimento em apreço, trouxe a possibilidade da pessoa jurídica utilizar o saldo de créditos
presumidos de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/04 apurado em relação a custos, despesas e
encargos vinculados à produção e à comercialização de leite. Assim, em seu entendimento, a
nova legislação teve o intuito de corroborar aquilo que já vinha sendo antes pleiteado pela
manifestante.
Acrescenta que o princípio constitucional da estrita legalidade (art. 150 da
Constituição Federal) veda ao Poder Executivo estabelecer restrições à possibilidade de
aproveitamento do crédito presumido de PIS e Cofins. Consequentemente, segundo alega, a
vedação à compensação ou ao ressarcimento, no caso concreto, contraria a lei, a Constituição e
as lições doutrinárias e jurisprudenciais.
Clama também pela observação do art. 106 do Código Tributário Nacional, com
vistas à aplicação da lei nova (Lei no 13.137/2015) ao ato não definitivamente julgado.
Por fim, argumenta que o “programa mais leite saudável” foi instituído em 2015
e, portanto, esse dispositivo seria aplicável apenas para os créditos gerados após a publicação do
Decreto que o criou.10 Assim, em seu entendimento, não seria possível dizer que a compensação
e o ressarcimento previstos na Instrução Normativa no 1.590/2015 referem-se tão-somente às
pessoas jurídicas habilitadas no “programa mais leite saudável”.
Portanto, segundo a recorrente, aplica-se ao seu caso o art. 52-A da Lei no
12.431/2011, segundo o qual, em síntese, o saldo de créditos presumidos apurados a partir do
ano-calendário de 2006 poderia ser compensado com débitos próprios ou ser ressarcido em
dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria. Adicionalmente, menciona que a Lei no
12.058/2009 já teria antes autorizado o ressarcimento em dinheiro do crédito presumido,
conforme entendimento inserido no acórdão no 3402-002.113 (23/07/2013).

9 5. Cumpre esclarecer que o mencionado crédito presumido foi instituído com a única finalidade de anular a
acumulação do PIS e da Cofins nos preços dos produtos dos agricultores e pecuaristas pessoas físicas, dado que
estes não são contribuintes dessas contribuições, evitando-se, assim, que dita acumulação repercutisse nas fases
subseqüentes da cadeia de produção e comercialização de alimentos.

10 DECRETO No 8.533, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015. Regulamenta o disposto no art. 9o -A da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004 [incluído pelo art. 4o da Lei no 13.137, de 19 de junho de 2015], que dispõe sobre o crédito
presumido da Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins relativo à aquisição de
leite in natura, e institui o Programa Mais Leite Saudável.

Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

Em relação ao questionamento tratado neste tópico, a pretensão da contribuinte
não prospera.
Observe-se inicialmente que os presentes autos referem-se a um período de
apuração anterior a publicação da Lei no 13.137/2015. Eis o que ficou estabelecido a partir da
sua vigência, ao incluir na Lei no 10.925/2004 o art. 9o-A (parcialmente transcrito a seguir), além
de alterar diversos outros dispositivos legais:
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que trata
o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o
§ 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário a partir da
referida data, para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que trata o
caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o somente
poderá ser efetuado:
[...]
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o de
janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de janeiro de
2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir de 1o de janeiro de
2019.
§ 2o O disposto no caput em relação ao saldo de créditos presumidos apurados na forma
do inciso IV do § 3o do art. 8o e acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário
a partir da data de publicação do ato de que trata o § 8o deste artigo somente se aplica à
pessoa jurídica regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder
Executivo.
§ 3o A habilitação definitiva de que trata o § 2o fica condicionada:
[...]
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo, estabelecendo, entre
outros:
I - os critérios para aprovação dos projetos de que trata o inciso III do § 3o apresentados
pelos interessados;
II - a forma de habilitação provisória e definitiva das pessoas jurídicas interessadas;
III - a forma de fiscalização da atuação das pessoas jurídicas habilitadas.
[...]
(grifos acrescentados à transcrição)
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

O Decreto no 8.533/2015 regulamentou as disposições do artigo acima
reproduzido. A partir de então, o crédito presumido da agroindústria passou a ser objeto de
compensação ou ressarcimento, nos termos do art. 33, § 1o, daquele Decreto.
Examinemos agora a situação que vigorava no período de apuração alcançado
pelo pleito da contribuinte.
Notando que a recorrente menciona o art. 16 da Lei no 11.116/2005 como
primeiro fundamento para sua pretensão, vejamos a redação desse dispositivo:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao final de
cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no 11.033, de
21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a legislação
específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de
2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da promulgação
desta Lei.
Ao contrário do que alega a reclamante, a Lei especifica que os créditos passíveis
de ressarcimento são aqueles acumulados em razão da aplicação do artigo 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, além do artigo 15, da Lei no 10.865/2004. Em outras palavras, o art.
16 da Lei no 11.116/2005 referiu-se ao crédito básico.
Já os créditos presumidos da agroindústria não são apurados na forma do art. 3o
das Leis que regem as contribuições, mas sim nos termos do art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925/04.
Suas hipóteses de utilização estão previstas no próprio art. 8o e no art. 15 daquela mesma lei, ou
seja, podem ser utilizados somente para dedução da contribuição devida em cada período de
apuração.
Fica claro que essa legislação seria incabível para abarcar as suas pretensões.
Quanto à alegação de que o “programa mais leite saudável” seria aplicável apenas
para os créditos gerados a após a publicação do Decreto no 8.533/2015, que criou o programa, é
preciso conectar essa narrativa com a constatação de que esse Decreto regulamentou justamente
a Lei no 13.137/2015, que instituiu as possibilidades de compensação e ressarcimento para o
setor de laticínios, ao incluir o art. 9o-A na Lei no 10.925/2004. Feita essa conexão, vê-se que a
própria recorrente, noutros pontos do recurso, procura apontar em seu favor a alteração
introduzida pela Lei no 13.137/2015.
A alegação é inconsistente, portanto.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

Mas a suplicante defende também que ao seu caso aplica-se o art. 52-A da Lei no
12.431/2011. Na verdade, trata-se da Lei no 12.350/2010, que teve o art. 56-A incluído pela Lei
no 12.431/2011. Eis o que determina esse artigo:
Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006
na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, existentes na data
de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2012.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos
§§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(grifos acrescentados à transcrição)
Evidente está que o artigo acima transcrito refere-se ao saldo de créditos
presumidos apurados a partir de 2006 até a data de publicação da própria Lei no 12.350/2010,
não alcançando, portanto, os créditos discutidos neste processo, apurados em período posterior.
Lendo-se com atenção o caput do mencionado art. 56-A, não é demais frisar: “O saldo de
créditos presumidos [...] existentes na data de publicação desta Lei”.
Contudo, para o deslinde completo da questão, é indispensável olhar com atenção
uma outra referência legal citada pela reclamante. Trata-se da Lei no 12.058, publicada em
outubro de 2009, que determinou o seguinte:
Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do art. 8o da Lei no
10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens classificados nos códigos 01.02,
02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de
publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a 2007, a partir do
primeiro dia do mês subsequente ao de publicação desta Lei;
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido apurados
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado
o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e §§ 8o
e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(grifos acrescentados à transcrição)
Também nesse caso, a Lei refere-se ao saldo de créditos presumidos existentes na
data de sua publicação, não abrangendo, assim, a situação abordada nestes autos.
No que toca à alegação de afronta ao princípio constitucional da estrita legalidade,
além de lembrar o teor da Súmula CARF no 2, segundo a qual este Conselho não é competente
para pronunciar-se a respeito da inconstitucionalidade de lei tributária, noto que andou bem a
decisão de piso, ao mencionar também o art. 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Por fim, quanto à expectativa de acatamento do art. 106 do Código Tributário
Nacional, cabe dizer que a Lei no 13.137/2015, cuja aplicação retroativa é pretendida pela
contribuinte, formulou exigências explícitas e específicas ao inserir na Lei no 10.925/2004 o art.
9o-A, posteriormente regulamentado pelo Decreto no 8.533/2015. Não há, portanto, como ignorar
tais requisitos para adaptar a legislação a uma situação fática incompatível.
No contexto em apreço, portanto, tem-se que o crédito presumido da agroindústria
não se confunde com o crédito básico de que trata o art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003. Desse modo, na época das ocorrências aqui tratadas, o valor do crédito presumido
das agroindústrias somente poderia ser utilizado para dedução do valor das contribuições
apuradas, não podendo ser objeto de ressarcimento.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

Consequentemente, voto por negar provimento quanto à pretensão analisada, para
manter a glosa quanto ao pedido de ressarcimento sobre o crédito presumido de agroindústria,
concernente à aquisição de leite in natura.

(g) Verdade material.
A recorrente solicita que o processo seja analisado levando-se em consideração os
fatos por ela mencionados e a legislação aplicável ao caso, em abordagem compatível com sua
situação e não de forma ampla e irrestrita, evitando assim basear o julgamento em premissas não
verdadeiras.
Em relação a esse quesito, vejo convergência entre o anseio da contribuinte e a
conduta adotada pela Administração Tributária em todas as fases do processo. Tanto no curso
do procedimento fiscal em discussão, quanto nas iniciativas da Delegacia de Julgamento, ao
demandar diligência antes de proferir cuidadosamente seu veredito, bem como na apreciação ora
realizada neste Colegiado, está presente a reverência aos princípios aplicáveis ao processo
administrativo fiscal, dentre os quais o da busca pela verdade material, além do contraditório e
da ampla defesa, legalidade, impessoalidade, moralidade, formalismo moderado, dentre outros.
Nada a prover neste tópico.
(h) Provas.
A manifestante destaca sua intenção de provar as alegações com os documentos
juntados ao processo, bem como com outras evidências que possam fazer-se necessárias à
fundamentação de seu direito.
Entendo que a pretensão da manifestante seja legítima, desde que observadas,
obviamente, as referências legais aplicáveis ao tema, especialmente os §§ 4o e 5o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos, que tratam expressamente da produção de provas no
processo administrativo fiscal:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos;
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.970 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10835.721944/2014-69

Nesse contexto, convém ressaltar mais uma vez o teor do art. 373 do Código de
Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
[...]
Também aqui, nada a prover neste momento.

Conclusão
Considerando tudo o que se expôs, voto por afastar a preliminar de nulidade e dar
parcial provimento ao recurso voluntário, com vistas a reconhecer o direito de crédito sobre
materiais e serviços relacionados às análises laboratoriais e sobre materiais de limpeza e
químicos utilizados para desinfecção e higienização nas instalações fabris da recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 794
DF CARF MF
Original